Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718935-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, sem pedido liminar, impetrado por WILLIAN MASSAO KORESSAWA contra ato do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que determinou o arquivamento de inquérito policial. O mandado de segurança demanda prova pré-constituída; não obstante, faculto ao impetrante a juntada da íntegra do procedimento no 0713859-83.2022.8.07.0007, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator